Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ EMBARGADO: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E C I S Ã O Por intermédio da decisão de ID 29204514, esta Relatoria, diante da notícia do óbito do requerido, determinou que se proceda à habilitação e suspensão da marcha procedimental, nos termos do inciso I do artigo 313 do Código de Processo Civil (CPC). Interpostos embargos de declaração pelo autor, alegando omissão, haja vista a ausência da indicação do prazo de suspensão do processo (ID 29537879). Intimado, o réu aquiesce aos termos dos aclaratórios (ID 29952003). É o relato do essencial. Decido. Com efeito, há evidente omissão. Nos termos da lei processual civil, a morte de quaisquer das partes constitui causa de suspensão do processo e, conforme dispõe o § 1o do artigo 313 do CPC, o juiz o suspenderá nos termos do artigo 689 do CPC. No caso, a suspensão pelo óbito do requerido encontra-se regulada no inciso I do § 2o do artigo 313 do CPC, devendo ser fixado o prazo mínimo de dois e máximo de seis meses. Com essas razões, acolho os embargos de declaração para, nos termos do artigo 313, inciso I, §§ 1o e § 2o, inciso II c/c artigo 689, todos do CPC, suspender o processo por 2 (dois) meses. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador